Tribunal: TCU
Processo: 042.520/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1674/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.520/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Franco de Azeredo Bastos (XXX.506.461-XX); Hamilton Carvalho Silva (XXX.110.633-XX); Hely Araujo Vanderlei (XXX.480.854-XX); Henrique Santos da Luz (XXX.851.640-XX); Jarbas de Oliveira Junior (XXX.651.326-XX); Manoel Cordeiro de Lucena (XXX.751.574-XX); Marcio Tadeu de Oliveira (XXX.950.526-XX); Sergio Luiz Alves Cardoso (XXX.168.159-XX); Solange Maceio Scicchitano de Moraes (XXX.206.948-XX); Thais de Araujo Ribeiro (XXX.846.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.